Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728998-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A., FERNANDO PERRONE AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, FERNANDO PERRONE, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão interlocutória de ID125489963, autos originários (proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em cumprimento de sentença iniciado pelo agravado HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO, autos no 0703268-56.2017.8.07.0001), e que integrada pela decisão de ID132697625, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelos agravantes). Esta a primeira decisão: “Decisão de referência ID 70255497. GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO se manifestaram na ID 76722536 a respeito do pedido de desconsideração da executada JOÃO FORTES, alegando a nulidade da instauração do incidente de desconsideração, uma vez que o feito deveria estar suspenso em função da recuperação judicial da executada. No mérito, aduzem que não foram demonstrados os fatos autorizadores da desconsideração, posto que não foi demonstrado o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica a fim de justificar a desconsideração. Sustentam, ainda, que o art. 28, 5o, do CDC não pode ser utilizado para atingir bens do acionista controlador e dos diretores/administradores da sociedade anônima, conforme entendimento do STJ, o que torna inaplicável, ainda, a inversão do ônus da prova para fins de demonstração do desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Sustentam, por fim, que a mera inadimplência não justifica a desconsideração. JORGE RENE, JULIA PEREIRA, RICARDO PIEROZZI, ROBERTO ALEXANDRE, WAGNER TADEU, FERNANDO PERRONE, LUIZ SERAFIM e JOÃO DIONISIO, na qualidade de administradores da executada João Fortes, se manifestaram na ID 76745597 impugnando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Suscitam preliminar de nulidade do incidente em razão da necessidade de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da executada. No mérito alegam que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, não havendo que se falar em confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. Sustentam a inaplicabilidade do art. 28, §5o do CDC para alcançar o patrimônio de administradores da S/A, uma vez que não se confundem com sócios, sendo que ainda que se admitisse a sua responsabilização, se faria necessária a demonstração de culpa ou dolo pelo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso. Sustentam, ainda que JULIA PEREIRA, JORGE RENE, RICARDO PIEROZZI, WAGNER TADEU, LUIZ SERAFIM e JOÃO DIONÍSIO já não exercem cargos de diretores da empresa, não mais podendo ser responsabilizados. Alegam, por fim, que não é cabível a inversão do ônus da prova no caso. LB &amp; W INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO, na condição de sócios da executada GELUB, foram intimados pessoalmente nas Ids 83985467 e 76475268, respectivamente e não apresentaram defesa. LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, também na condição de sócio da executada GELUB, foi intimado por edital na ID 99116330 e a curadoria de ausentes ofereceu defesa na ID 120283607, sustentando que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Decido. Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade, uma vez que a recuperação judicial das executadas não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que tal incidente, se deferido, atingiria os bens dos sócios ou administradores da empresa executada e não os bens da empresa em recuperação judicial, conforme fundamentação da decisão que deferiu o processamento do incidente, integralmente mantida quando do julgamento do AGI no 0740192-64.2020.8.07.0000 (ID 91724715). Passo a apreciar o mérito. 1. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A É perfeitamente possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica a uma sociedade anônima, aplicando-se a teoria menor da desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, para atingir bens do acionista controlador e dos administradores da S/A ( ) No caso em exame, a condição dos interessados pessoas físicas de acionistas controladores da executada João Fortes e da GASTER PARTICIPAÇÕE S/A restou demonstrado pelo documento de ID 69204327, conforme constou da decisão em epígrafe, sendo que a impugnante não logrou desconstituir a referida informação. Quanto aos administradores, a Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76, regula hipóteses específicas de responsabilização dos acionistas controladores (art. 117) e dos administradores (art. 158). Contudo, a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, pois a condenação decorre do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes para aquisição de unidades imobiliárias. Assim, há que se compatibilizar a Lei 6.404/76 e o art. 28 e § 5o do CDC, que é perfeitamente aplicável ao caso, que permite a desconsideração da personalidade jurídica não só em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, mas também quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Conforme constou da decisão que deferiu o processamento do incidente, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA BARRETO AMOÊDO, FERNANDO PERRONE, LUIZ SERAFIM SPÍNOLA SANTOS, CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER, RICARDO PIEROZZI, JORGE RENÉ RUCAS LOURENÇO, JULIA PEREIRA NOBREGA, ROBERTO ALEXANDRE DE A. A. Q. CORREA e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE são administradores da João Fortes S.A na condição de membros do conselho de administração ou diretores e, nesta condição, podem ser responsabilizados pelos débitos da empresa, nos termos dos dispositivos já citados. Alegam os impugnantes, entretanto, que parte deles já deixaram os respectivos cargos na administração da empresa. De acordo com o art. 1.089 do Código Civil, a sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições do próprio Código Civil. Dentre essas disposições, o art. 1.032 prevê que a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. Como não há dispositivo legal na Lei das S/A que regule a hipótese da responsabilidade dos administradores das sociedades anônimas que se retiram da administração, deve-se aplicar supletivamente o art. 1.032 do Código Civil. Cumpre observar, ainda, que a João Fortes Egenharia S.A só foi incluída no polo passivo da presente execução em 28/08/2019, conforme decisão de ID 43172160. Assim, só poderão ser responsabilizados pelo débito objeto da presente ação os administradores da referida sociedade empresária naquela data e que não tenham deixado a administração da empresa há mais de dois anos. As atas colacionadas nas IDs 76745608, 76745610 e 76745612, devidamente averbadas na Junta Comercial, demonstram que WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE deixou o cargo de direção em janeiro de 2018, RICARDO PIEROZZI deixou o cargo de direção em maio de 2018, JORGE RENE e JULIA PEREIRA deixaram os cargos de direção em junho de 2019. Assim, considerando que nenhum deles atuou na administração da empresa no período em que esta figurou como devedora nestes autos, de modo que também não poderiam ter adotado qualquer medida para pagar o débito do exequente e sequer tinham conhecimento dele, não poderão ser atingidos pela desconsideração. Quanto a LUIZ SERAFIM SPÍNOLA SANTOS e JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA BARRETO AMOÊDO, verifico que, embora tenham alegado que participaram do conselho de administração apenas por curto espaço de tempo, não comprovaram nem a data em que passaram a fazer parte do referido órgão da companhia nem a data em que deixaram de exercer tal função. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes interessadas tragam aos autos a referida informação, sob pena de preclusão. Cumpre observar que a alegação de que os membros do conselho de administração não podem ser responsabilizados por não serem responsáveis diretamente pela gestão da companhia não merece prosperar, uma vez que o próprio estatuto da sociedade empresária (ID 76745602) prevê que ela será administrada pelo Conselho da Administração e pela Diretoria, seguindo o modelo da lei, sendo que o art. 15 do referido estatuto, que dispõe sobre as atribuições do conselho comina a este diversas funções impactam diretamente na gestão da empresa, sendo de sua competência inclusive a fiscalização da atuação dos diretores. Dessa forma, ressalvada a hipótese em que os conselheiros ou diretores já tivessem sido destituídos quando a empresa passou a integrar o polo passivo do presente cumprimento ou tenham se afastado há mais de dois anos, quando da decisão que deferiu o processamento do incidente, poderão ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2 - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Quanto à desconsideração da terceira executada, GELUB, verifico que apenas um de seus sócios ofereceu impugnação (ID 120283607) por meio da curadoria de ausentes, alegando que não estão demonstrados os requisitos da desconsideração previstos no art. 50 do CC/02. Ocorre que, conforme já especificado na decisão que acolheu o incidente e na fundamentação supra, aplica-se ao presente caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a relação jurídica é de consumo, não havendo necessidade de demonstração de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. Ante o exposto, DEFIRO em parte a desconsideração da personalidade jurídica de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A para incluir no polo passivo: GASTER PARTICIPAÇÕE S/A, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE A. A. Q. CORREA e FERNANDO PERRONE. Indefiro o pedido relativamente a WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, RICARDO PIEROZZI, JORGE RENÉ LUCAS LOURENÇO e JULIA PEREIRA NOBREGA, que deverão ser excluídos do feito, após a preclusão desta decisão. Defiro, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica de GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para incluir no polo passivo da execução LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO e LB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Proceda-se a pesquisa de bens dos devedores ora atingidos pela desconsideração nos sistemas disponíveis ao juízo” (ID125489963, autos originários) – grifei. E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelos agravantes (ID132697625, autos originários): “Noticiam os executados GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA e FERNANDO PERRONE, à ID 125489963, a ocorrência de fato novo, consistente na aprovação do plano de recuperação das executadas integrantes do Grupo João Fortes em 06/05/2022, antes, portanto, de ser proferida a decisão de ID 126627138, que deferiu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade de jurídica e incluiu os peticionantes no polo passivo. Aduzem que, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, todas as dívidas são novadas, e, consequentemente, todos os processos devem ser extintos, nos termos do art. 59 da Lei de Falência e do disposto no próprio plano de recuperação. Afirmam que o crédito exequendo destes autos está devidamente inscrito no Quadro Geral de Credores. Assim, pedem a extinção do feito, com a consequente suspensão dos atos de constrição, ou, se já efetivados bloqueios, sua liberação. Além disso, na oportunidade, embargam de declaração em face da decisão de ID 126627138, sustentando a ocorrência de omissão quanto a diversos pontos. O embargado se manifestou à ID 127893880, pugnando pela rejeição dos embargos. Decido. Inicialmente, quanto ao fato novo noticiado pelos embargantes, verifico que, de fato, em 06/05/2022 foi homologado o plano de recuperação judicial das empresas do Grupo João Fortes, o que inclui as executadas JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (ID 126627141). Inclusive, o crédito do exequente, no valor de R$ 84.380,59, consta no Quadro Geral de Credores (ID 126631445, pág. 72). Assim, no caso destes autos, já houve a habilitação do crédito objeto desta execução nos autos da recuperação judicial, por força do que dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Homologado o plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05, ocorrerá a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que a extinção do presente processo, em relação às executadas atingidas pela recuperação judicial, é a medida que se impõe. ( ) Ante o exposto, não há mais interesse processual no prosseguimento do presente cumprimento de sentença em relação às executadas JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. Julgo, pois, extinta a presente fase de cumprimento de sentença em relação às pessoas jurídicas JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 49 da Lei no 11.101/05. Sem honorários advocatícios. Preclusa a presente decisão, excluam-se as referidas executadas do polo passivo. Quanto à alegação dos executados que peticionaram à ID 126627183 de que o processo deve ser extinto em relação a todas as executadas, em razão da novação da dívida pela homologação do plano de recuperação judicial das executadas JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., o entendimento que prevalece é o de que a recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Confira-se a Súmula no 581 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Sobre o tema, o artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/05 estabelece que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Desse modo, as obrigações do devedor solidário e do coobrigado ficam preservadas, mesmo diante da aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores. ( ) Assim, o feito prossegue quanto às demais executadas que ainda constam no polo passivo, razão pela qual passo a apreciar os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da suposta omissão quanto aos seguintes pontos: (a) o crédito do exequente está incluído na lista de credores, que será pago na forma prevista no plano de recuperação judicial, de modo que não há que se falar em inadimplemento capaz de ensejar a desconsideração; (b) há disponível um crédito da executada JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. no valor de R$ 79.484,45, conforme ID 75076836, razão pela qual não resta demonstrada a necessidade de desconsideração; (c) não está demonstrado o fato constitutivo de seu suposto direito (tais como: óbice decorrente da personalidade jurídica da executada original, desvio de finalidade, confusão patrimonial, etc.). A decisão embargada foi proferida em 26/05/2022, quando ainda não tinha sido noticiada nos autos a homologação do plano de recuperação judicial das executadas João Fortes e JFE18. No caso, a decisão que admitiu a instauração do incidente (ID 70255497) se baseou no fato de que o Juízo estava impedido de realizar pesquisas de bens contra as referidas executadas, em razão da recuperação judicial, que à época estava em processamento, bem como no fato de que não fora encontrado patrimônio suficiente das demais executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação. Assim, tudo isso revelou a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, de modo que a única alternativa era a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Ademais, constou na decisão embargada que “a recuperação judicial das executadas não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que tal incidente, se deferido, atingiria os bens dos sócios ou administradores da empresa executada e não os bens da empresa em recuperação judicial, conforme fundamentação da decisão que deferiu o processamento do incidente, integralmente mantida quando do julgamento do AGI no 0740192-64.2020.8.07.0000 (ID 91724715)”. Assim, não há que se falar em omissão, se a decisão deixou claro que a recuperação judicial não era óbice ao incidente, e, no caso, a inclusão do crédito do exequente na lista de credores foi fato novo noticiado, não podendo se cogitar, portanto, que houve omissão quanto a um fato sobre o qual o Juízo não tinha conhecimento. De qualquer forma, nos termos Súmula no 581 do STJ, já destacada nesta decisão, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, mormente considerando que o débito exequendo (R$ 187.278,79) é superior ao crédito habilitado na recuperação judicial. Pelas mesmas razões, não houve omissão quanto ao item (b). Também não houve omissão quanto ao item (c), pois a decisão foi clara ao fundamentar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica no art. 28, § 5o, do CDC, veja-se: “Assim, há que se compatibilizar a Lei 6.404/76 e o art. 28 e § 5o do CDC, que é perfeitamente aplicável ao caso, que permite a desconsideração da personalidade jurídica não só em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, mas também quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (destaquei) Da suposta omissão quanto aos seguintes pontos: (i) a norma do art. 28 e seus parágrafos do CDC não prevê a inclusão dos administradores, diretores ou conselheiros não-sócios na relação processual em caso de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) a opção pela não inclusão dos administradores (diretores ou conselheiros) não-sócios no rol dos parágrafos do art. 28 do CDC foi do próprio legislador. Também não houve omissão quanto a esses pontos, pois considerou-se que “É perfeitamente possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica a uma sociedade anônima, aplicando-se a teoria menor da desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, para atingir bens do acionista controlador e dos administradores da S/A”, inclusive, foram colacionadas jurisprudências do TJDFT que afastam a alegação dos embargantes, mormente no tocante à suposta opção do legislador para não inclusão de não-sócios. Da suposta omissão quanto ao seguinte ponto: ausência de manifestação sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado, em que se analisou a impossibilidade de responsabilização de administradores não-sócios pela norma do art. 28, §5o, do CDC. O entendimento do STJ invocado não é vinculante, de forma que o Juízo seguiu a jurisprudência que foi colacionada na decisão embargada. Ademais, saliente-se que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 08/06/2016 (Info 585). Não houve, portanto, omissão. Os demais pontos suscitados pelos embargantes se relacionam com os pontos já mencionados, razão pela qual a fundamentação acima já é suficiente para afastá-los. Na realidade, os embargantes apenas discordam do entendimento do Juízo, o que deve ser manejado pela via recursal própria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Rejeito o pedido dos embargantes para que seus bens não sejam submetidos à constrição, pois o feito pode prosseguir em relação a eles, conforme já amplamente consignado. Assim, junte-se aos autos o resultado da pesquisa SISBAJUD (ID 126478486).” (ID132697625, autos originários). Nas suas razões, os agravantes alegam, preliminarmente, nulidade da decisão por vício de fundamentação. Afirmam que a “Decisão agravada deve ser declarada nula, ( ) pois violou a norma do art. 489, §1o, IV do NCPC, ao não ter apreciado importantes argumentos articulados ( ), capazes de infirmar o decisum ora recorrido, fato jurídico que causa inegável prejuízo” (ID38852267 – p.12). Apontam que “pela mera leitura das razões articuladas nos presentes autos é possível verificar que, não obstante os Agravantes terem hasteado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, a R. Decisão não os apreciou, conforme se pode verificar na peça de embargos de declaração opostos ( ) (ID no 126627138) e na R. Decisão dos embargos de declaração (ID no 132697625), para os quais se reporta (reiterando-os aqui letra por letra), por força do princípio da economia processual, até mesmo pelo fato de que a R. Decisão não analisou alguns dos argumentos centrais da tese ( ), todos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo MM. Juízo a quo” (ID38852267 – p.12). No mérito, sustentam que “foi aprovado pelos credores o Plano de Recuperação das Executadas originárias – integrantes do Grupo João Fortes, em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 06/05/2022, conforme se extrai dos autos da recuperação judicial de no 0085645-87.2020.8.19.0001 e dos documentos colacionados na origem (ID no 126627141, 126627142 e 126631445)” (ID38852267 – p.13). Asseveram que “uma vez aprovado o Plano de Recuperação Judicial, todas as dívidas são novadas, nos termos do art. 59 da Lei de Falências e, consequentemente, todos os processos devem ser extintos (inclusive o originário de onde foi tirado o presente recurso), pois a nova dívida contraída (aqui por meio do Plano de Recuperação) extingue e substitui a dívida anterior” (ID38852267 – p.14). Afirmam “entendimento sedimentado do C. STJ, de que, conquanto a novação pela aprovação do Plano de Recuperação seja de fato uma novação sui generis, essa implica, sim, na extinção da execução” (ID38852267 – p.14). Aduzem que “o Plano de Recuperação estipulou expressamente que todas as ‘outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com a condições deste Plano deixarão de ser aplicáveis, incluídas as garantias pessoais prestadas por terceiros’, inclusive com a prévia citação do art. 49, §2o, da Lei de Recuperação, o que, pela obviedade da questão, abrange também os Agravantes, atingidos por força da desconsideração” (ID38852267 – p.16). Consignam que “nenhum credor (como é o caso do Agravado) pode pretender o adimplemento do seu débito de modo diverso daquele convalidado no Plano de Recuperação, nem mesmo mediante a realização incidentes ‘processuais’, sob pena de afronta grave ao princípio do par conditio creditorum” (ID38852267 – p.16). Pontuam que “não podem ser considerados Executados, nem muito menos coobrigados, vez que somente poderiam ser considerados Executados e responsáveis por eventual débito após o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que por óbvio não ocorreu ainda, já que referida Decisão é objeto do presente recurso” (ID38852267 – p.17). Alegam que “quando da instauração do incidente, as Executadas originárias já estavam em recuperação judicial, materializando, portanto, o crédito concursal. Diante deste cenário e da impossibilidade de se beneficiar o Agravado em detrimento de todos os outros credores da mesma classe na Recuperação Judicial, é imperiosa a necessária extinção do feito com a consequente liberação das penhoras realizadas nos autos de origem, também porque o juízo competente passou a ser, há muito, o Juízo Falimentar” (ID38852267 – p.18). Ressaltam precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “qualquer ato expropriatório (deve ocorrer) no Juízo falimentar (e não nos Juízos onde o crédito foi constituído ou penhorado), mesmo nos casos em que a penhora tenha se dado antes da aprovação do plano de recuperação em Assembleia” (ID38852267 – p.19). Salientam que “houve importante alteração legislativa da Lei no 11.101/2005, que passou a vedar atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento (como ocorre no presente caso) de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial” (ID38852267 – p.22). Dizem que “o art. 28 e seus parágrafos do CDC não preveem a inclusão de acionistas controladores e administradores (diretores ou conselheiros), que não são sócios, na relação processual, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, como fez, por exemplo e tangencialmente, o art. 50 do CC, tendo, inclusive o legislador optado pela não inclusão dos acionistas controladores e acionistas controladores e administradores (diretores ou conselheiros) no rol previsto nos parágrafos do art. 28 do CDC, quando manteve o VETO ao §1o do referido dispositivo” (ID38852267 – p.24). Afirmam que “acionista controlador só poderia ser responsabilizado mediante a adoção da teoria maior da desconsideração, caso verificados os requisitos insculpidos no art. 50 do CC cumulado com os ditames do art. 117 (e 158) da Lei das S/A” (ID38852267 – p.25). Sustentam que a probabilidade do direito consiste no fato de que “o referido cumprimento de sentença é provisório em relação aos Agravantes, sujeitando, portanto ao regime dos arts. 520 a 522 do CPC, já que em relação a eles não há decisão definitiva transitada em julgado; ( ) em razão da determinação pelo MM. Juízo a quo da expropriação prematura de bens dos Agravantes, o que é vedado pelo art. 520, IV do CPC, salvo mediante prestação de caução suficiente e idônea pelo Agravado: ( ) diante da possibilidade de provimento do presente recurso, a fim de afastar a responsabilidade dos Agravantes para garantir e adimplir o débito perseguido à origem, com base no art. 28, §5o, do CDC, como decidido pelo MM. Juízo a quo, e, também, porque não houve a demonstração pelo Agravado de que os Agravantes tenham incorrido nas hipóteses do art. 50, do CC, quais sejam: abuso de direito e confusão patrimonial” (ID38852267 – p.38). Aduzem que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é mais que evidente, já que as constrições e eventual liberação de valores ao Agravado serão irreversíveis” (ID38852267 – p.38). Ao final, requerem: “(i) Presentes que estão os requisitos do art. 300 do CPC, requer sejam, nos termos do art. 1.019, §1o do NCPC, antecipados os efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo, até o trânsito em julgado da decisão ou, ao menos, até o julgamento do presente recurso, para que a) suspenda a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas contas dos Agravantes, diante da grande possibilidade de reversão e indeferimento da desconsideração e (b) suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens, ante a provisoriedade do cumprimento de sentença e da premente irreversibilidade da medida. (ii) Preliminarmente: seja acolhida a matéria preliminar articulada, para que seja declarada nula a R. Decisão agravada, em razão da ausência manifestação sobre todas teses capazes de infirmar a conclusão do julgado, na forma do art. 489, IV do CPC; (iii) Seja determinada a extinção do cumprimento de sentença em razão da novação do débito exequendo; (iv) Seja ao final provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se, definitivamente, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação aos ora Agravantes, como de direito.” (ID38852267 – p.39) – grifamos. Preparo recolhido (ID38852276). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida na fase de cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido. Os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. Alegam que o juízo de origem não teria apreciado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, reportando-se, como fundamento da preliminar arguida, às razões apresentadas na primeira instância em sede de embargos de declaração. Recorde-se: “( ) pela mera leitura das razões articuladas nos presentes autos é possível verificar que, não obstante os Agravantes terem hasteado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, a R. Decisão não os apreciou, conforme se pode verificar na peça de embargos de declaração opostos ( ) (ID no 126627138) e na R. Decisão dos embargos de declaração (ID no 132697625), para os quais se reporta (reiterando-os aqui letra por letra), por força do princípio da economia processual, até mesmo pelo fato de que a R. Decisão não analisou alguns dos argumentos centrais da tese ( ), todos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo MM. Juízo a quo” (ID38852267 – p.12). Evidente a violação ao princípio da dialeticidade. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 932, III do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Esta a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124). E se fixa que “não atende ao princípio ( ) o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inépto (sic) o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único - 7. São paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 853/854). Portando, viola o princípio da dialeticidade o agravo de instrumento cuja fundamentação se limita a reportar aos argumentos declinados na instância de origem e rejeitados pela decisão ora recorrida. Assim, não teve ser conhecido o recurso no ponto relativo à alegação de nulidade em razão da alegada não apreciação das teses aventadas nos embargos, porquanto os agravantes limitam-se a reiterar as razões apresentadas na primeira instância em sede de embargos de declaração. No mais, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento no que diz respeito aos argumentos e pedidos relacionados à antecipação da tutela e ao mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Os agravantes intentam, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender “a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas (suas) contas (e de) qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens” até o julgamento do mérito (ID38852267 – p.39). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em cumprimento de sentença iniciado pelo agravado HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO, fundado em sentença condenatória na qual determinada a restituição ao agravado de R$95.514,67 decorrentes de rescisão de contrato de promessa de compra e venda (ID6238567, autos originários). Pela decisão agravada, deferida em parte “a desconsideração da personalidade jurídica de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A para incluir no polo passivo: GASTER PARTICIPAÇÕE S/A, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE A. A. Q. CORREA e FERNANDO PERRONE” (ID125489963, autos originários). A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito estampado na sentença de que se busca o cumprimento decorre de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve atividade de construção e comercialização do bem (arts. 2o e 3o do CDC). Além disto, os agravantes pessoa física e jurídica figuram como acionistas controladores, diretores e membros do conselho de administração de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID69204326, ID69204327 autos originários), cujo Estatuto Social define que referida companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria: “ARTIGO 9o - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria” E se fixa que, não efetivado pagamento voluntário, não nomeação de bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DESINFLUÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. § 5o DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - À luz da nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015), quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá trazer a alegação em preliminar do ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade verificada (artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão. 2 - Tendo em conta que o patrimônio da Agravante, sócia da Executada, não está englobado em recuperação judicial em curso, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito ou em competência do Juízo especializado para processar o incidente. 3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Por isso, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4 - Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1363287, 07172232120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se destacar, ademais, que a recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes — acionistas controladores/administradores/diretor da pessoa jurídica (súmula 581 do STJ[1]). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. E uma vez não sujeitos à recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda. Confira-se, no sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Resp 1.333.349/SP (tema 885), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: “( ) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (AgInt no AREsp n. 2.029.875/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Nessa linha, este Tribunal de Justiça: “2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)” (Acórdão 1420517, 07228154620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Ainda que a execução esteja suspensa, nos termos do art. 6o, caput e §4o da Lei n. 11.101/2005, possível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque a sociedade devedora, em recuperação judicial, seria beneficiada com a continuidade da execução contra sócios ou coobrigados, "pois em um primeiro momento fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida, se for o caso, regressivamente" (STJ, AgInt no CC 157.947/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 13/08/2018). 2. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1296734, 07286833920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". II - Embora a novação decorrente do plano de recuperação judicial produza efeitos apenas com relação às partes que dele constaram, ou seja, a credora e as devedoras recuperandas, é evidente que o pagamento parcial aproveita a outra devedora solidária somente até a concorrência da quantia paga, nos termos do art. 277 do Código Civil, o que legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à agravante. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1221574, 07202472820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não há como desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “É perfeitamente possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica a uma sociedade anônima, aplicando-se a teoria menor da desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, para atingir bens do acionista controlador e dos administradores da S/A ( ) ( ) No caso em exame, a condição dos interessados pessoas físicas de acionistas controladores da executada João Fortes e da GASTER PARTICIPAÇÕE S/A restou demonstrado pelo documento de ID 69204327, ( ) sendo que a impugnante não logrou desconstituir a referida informação. Quanto aos administradores, a Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76, regula hipóteses específicas de responsabilização dos acionistas controladores (art. 117) e dos administradores (art. 158). Contudo, a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, pois a condenação decorre do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes para aquisição de unidades imobiliárias. ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ( ) FERNANDO PERRONE, ( ) ROBERTO ALEXANDRE DE A. A. Q. CORREA são administradores da João Fortes S.A na condição de membros do conselho de administração ou diretores e, nesta condição, podem ser responsabilizados pelos débitos da empresa” (decisão de ID125489963, autos originários). “Quanto à alegação dos executados que peticionaram à ID 126627183 de que o processo deve ser extinto em relação a todas as executadas, em razão da novação da dívida pela homologação do plano de recuperação judicial das executadas JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., o entendimento que prevalece é o de que a recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Confira-se a Súmula no 581 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Sobre o tema, o artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/05 estabelece que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Desse modo, as obrigações do devedor solidário e do coobrigado ficam preservadas, mesmo diante da aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores. É nesse sentido que se posiciona o e. TJDFT, verbis: ( ) Assim, o feito prossegue quanto às demais executadas que ainda constam no polo passivo” (decisão que rejeitou os embargos, ID132697625, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação dos agravantes, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Súmula 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora